Tribunal: TJES
Processo: 5008136-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008136-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY ANTONIO THIMOTEO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008136-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY ANTONIO THIMOTEO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogados do(a) PACIENTE: LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A, HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY ANTONIO THIMOTEO DA SILVA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo da medida segregacional.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

Há indícios suficientes de autoria que pesam em desfavor dos denunciados, notadamente observados nos termos de declarações dos autos, bem como relatório final de investigação de fls. 90/93.

Entendo necessária a custódia dos denunciados, para fins de ser assegurada a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo diante das circunstâncias concretas que entornam os fatos narrados na exordial.

O
modus operandi
com que foi cometido o crime, bem como a sua motivação, indicam a periculosidade dos acusados, eis que praticaram o crime, em tese, em razão do denunciado Raphael estar enviando mensagens através do celular para Alana, sua ex namorada, e namorada da vítima na época dos fatos. Ao ser descoberta a traca de mensagens entre o denunciado e a namorada da vítima, iniciou-se uma série de ameaças de morte recíprocas entre o denunciado Raphael e a vítima. Isso porque, a vítima pertencia ao grupo que realiza o tráfico de drogas do Bairro Morrinhos e os denunciados pertencem ao movimento de tráfico de drogas da Quadra/Mangueiras, do Bairro São João Batista, e dos Bairros Morro Novo e Vila Prudêncio, todos nesta Comarca. Já o denunciado Wesley, tendo conhecimento dos fatos, aderiu ao mesmo, e conduziu a moto que levou o denunciado Raphael de carona até o local do crime e junto a este, efetuou disparos de arma de fogo.

Além disso, a custódia dos denunciados, é medida conveniente para a instrução criminal que se iniciará, podendo sua liberdade interferir de forma negativa no regular deslinde do feito.
[...]

Quando da reavaliação da medida segregacional, o magistrado de primeira instância fundamentou de forma idônea a manutenção a prisão preventiva.

Pois bem.

A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido que a aferição acerca do excesso de prazo demanda análise sob a ótica da duração razoável do processo, não se configurando uma simples operação matemática ((HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018).

No caso em tela, verifico que a denúncia foi devidamente recebida, sendo que a audiência de instrução e julgamento agendada para 15/08/2022 somente não se realizou, eis que a magistrada encontrava-se com suspeita de contaminação pela COVID-19.

Ademais, necessário esclarecer que nova audiência de instrução e julgamento foi devidamente agendada para 20/03/2023, não havendo falar em excesso de prazo, eis que o feito tem recebido tramitação regular.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

5 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica ao asseverar que o excesso de prazo deve ser analisado sob a ótica da duração razoável do processo, e não como simples operação matemática. 3. Considerando a complexidade dos fatos e estando a audiência de instrução e julgamento devidamente agendada, não há falar em excesso de prazo, eis que o feito tem apresentado tramitação regular. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.